Tribunal: TJMT
Processo: 0000367-33.2016.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INCORPORADORA E CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 111671/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO EXPEDIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – OBRA LICENCIADA PELO MUNICÍPIO DO LOCAL DO EMPREENDIMENTO – DISCUSSÃO RELATIVA À COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO LICENCIADOR – SITUAÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA O EMBARGO HAJA VISTA A EXISTÊNCIA DAS LICENÇAS – ADVENTO DE DOCUMENTO NOVO DELEGANDO COMPETÊNCIA PARA O MUNICÍPIO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFERIDO – RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A SEGURANÇA.
1 – A despeito da discussão sobre a competência para o licenciamento, verificando-se que o empreendimento foi devidamente licenciado, não há que se falar em irregularidade nas questões ambientais ou legais a justificar embargo da obra.
2 – Constatando a existência de licença com discutida competência para expedição, a postura mais razoável, antes de alguma medida restritiva, seria exigir a notificação prévia do empreendedor, para lhe oportunizar eventual adaptação às exigências do órgão estadual, e não a paralisação da obra. O ato extremo fez nascer para o empreendedor o direito líquido e certo ao desembargo.

APELANTE(S):
INCORPORADORA E CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível interposto pela Incorporadora e Construtora João de Barro Ltda., em face da sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato tido como ilegal do superintendente de fiscalização da SEMA/MT, em que o Juízo denegou a segurança que objetivava a anulação do Termo de Embargo/Interdição n. 111476 e do Auto de Infração n. 2887.
Em suas razões recursais, alega a apelante que a sentença merece reforma, porque a obra embargada se trata de residencial multifamiliar, do tipo “conjunto habitacional de Blocos” e não condomínio vertical, o que atrai a competência do Município para a expedição do licenciamento ambiental.
Argumenta que, após a sentença de mérito, sobreveio documento novo, que resolveu o conflito acerca da competência para licenciar a atividade objeto da demanda.
Por isto, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, no sentido de acolher o pedido de desembargo e anulação do auto de infração.
Em contrarrazões (fls. 459-463), o Estado de Mato Grosso defende o acerto da sentença, e pugna pelo desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso, ante a inexistência de direito líquido e certo alegado (fls. 509-511)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A apelante impetrou e mandado de segurança, em face do ato coator atribuído ao superintendente de fiscalização da SEMA/MT, objetivando a anulação do Termo de Embargo/Interdição n. 111476 e do Auto de Infração n. 2887, alegando não subsistir o motivo da autuação.
Sustentou que iniciou o projeto de construção do Residencial Isabel Campos buscando todas as licenças e aprovações junto ao Município de Várzea Grande (MT), tais como estudo de impacto de vizinhança, licenças prévia e de instalação etc. Ressaltou que a legalidade do empreendimento foi tão criteriosa, que houve a homologação pelo Ministério Público quando estavam verificando sua viabilidade, já que parte da região do Chapéu do Sol ainda se encontrava no perímetro rural, quando iniciaram o planejamento do residencial, sendo condicionada apenas a construção de uma quadra poliesportiva com iluminação.
Argumentou, todavia, que inobstante a regularidade da obra, foi surpreendida pela fiscalização realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que exigiu a apresentação das licenças ambientais de “competência”, mesmo sendo apresentados todos os documentos e autorizações obtidos junto ao órgão ambiental de Várzea Grande (MT), motivando assim o embargo das obras do empreendimento, em 4 de março de 2016.
Por essa razão, arguiu a ilegalidade da conduta praticada pelo órgão ambiental estadual, ao argumento que, diante da descentralização do licenciamento ambiental, principalmente em relação às atividades de impacto local, os Municípios são competentes para licenciar e fiscalizar atividades e empreendimentos definidos pela Resolução CONSEMA n. 85/2014.
O Juiz denegou a segurança, sob o fundamento que “[...] não obstante, a Lei Complementar n. 140/2011 atribuiu aos Municípios o encargo de realizar as ações de licenciamento, monitoramento e fiscalização das atividades que causem ou possam causar impacto ambiental no âmbito local. Todavia, atribuiu aos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente a atribuição de definir as tipologias, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade a ser licenciada [...] (destaquei).
Ressaltou, ainda, o magistrado que: “[...] Tais características dessoam dos empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental pelas prefeituras municipais, conforme se vê no Anexo Único da antiga Resolução CONSEMA n. 86 de 02-10-13, devidamente mantido na atual Resolução CONSEMA n. 85 de 24-09-2014(...) Aliás, diz o art. 13 da Lei Complementar 140/2011: “Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta Lei Complementar” – na verdade, em conformidade com as competências constitucionais em matéria ambiental.” (destaquei)
Verifica-se, pois, que a questão não era a ausência de licenciamento da obra da impetrante, mas sim, de quem era a competência para o licenciamento. Foi exatamente o que o Relator originário deste feito – Des. José Zuquim Nogueira constatou, quando reconsiderou a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1000130-34.2016, ao asseverar que:
“[...] observo que a questão não é a ausência do licenciamento ambiental, mas a discussão em torno de quem seria o competente para licenciar, em se considerando as características do empreendimento. Ou seja, o auto de infração considerou a ausência de licenciamento, tomando como base que a licença teria sido expedida pelo Município, que seria incompetente para tanto, porque a obra estaria fora daquelas, cujas especificações autorizam a atuação do ente municipal no licenciamento. Por isto a obra foi embargada.
Revejo meu entendimento, à luz do princípio da razoabilidade, da livre iniciativa, e, sobretudo, porque constato que, a despeito da discussão sobre a competência para o licenciamento, o empreendimento foi devidamente licenciado, não havendo que se falar, ao menos por ora, em irregularidade nas questões ambientais ou legais no que concerne ao ato administrativo.
Ademais, como trouxe a agravante, anexo ao seu pedido de reconsideração (ID 4913) a Caixa Econômica Federal emitiu uma declaração para a SEMA de que o empreendimento se trata de um Conjunto Habitacional Residencial, pertencentes ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I. Este documento se coaduna com a declaração emitida pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande (ID 4914). Assim, possíveis discussões sobre a competência para o licenciamento devem ser dirimidas na esfera administrativa entre os órgãos, sem comprometer a atividade da empresa agravante, pois que, independente de quem expediu, a obra está licenciada. (destaquei)

Destacou-se que, em situação semelhante, há precedente jurisprudencial, que não vê irregularidade quando a empresa buscou o devido licenciamento perante o município, diante da indefinição sobre a competência do órgão expedidor. Vejamos:
“CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO IBAMA. COMPETÊNCIA PARA EXPEDIÇÃO DE LICENÇA E AUTUAÇÃO. LICENCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO EM ZONA COSTEIRA DE NATAL. LEI FEDERAL No 7.661/88. DELEGAÇÃO LEGISLATIVA. LEIS ESTADUAIS DO RIO GRANDE DO NORTE No 6.950/96 E 7.781/00. CONSTITUCIONALIDADE. LICENCIAMENTO DEFERIDO COM BASE NESSAS LEIS ESTADUAIS. REGULARIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE REGIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido para desconstituir o título executivo cobrado na execução fiscal indicada. 2. Embargos à execução em que a autora alega não ter o IBAMA competência para lhe imputar a multa por não possuir licença ambiental, vez que a autoridade competente para a expedição do licenciamento seria o Município de Natal. 3. A parte embargante é um hotel estabelecido na Via Costeira de Natal/RN desde 1985, tendo exercido suas atividades obedecendo a todas as determinações legais quanto às licenças para funcionamento, inclusive a licença ambiental, sendo elas expedidas pelo Município de Natal, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (SEMURB). 4. In casu, o hotel não sabia para qual órgão pedir a licença ambiental, pois não havia uma definição de qual seria o órgão competente para a expedição do licenciamento. 5. Foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - com a Promotoria de Justiça da Comarca de Natal em 29/07/2009, em que se comprometeu a obter a licença ambiental junto à Semurb. O Município de Natal declarou-se o órgão competente para expedir as licenças ambientais da área, em 17/11/2010 (Carta Declaratória acostada aos autos). 6. Diante desse cenário e da indefinição quanto ao órgão competente, conclui-se que nenhuma ilegalidade cometeu a parte embargante, pois ela nunca se omitiu na busca pela licença ambiental para funcionamento do empreendimento e, apresentando-se o Município de Natal como o órgão competente, inclusive por compromisso mediante TAC, obteve a autora as referidas licenças ambientais com o órgão público competente. 7. Precedentes desta Corte Regional: AC 535920/RN - Rel. Des. Fed. Walter Nunes da Silva Júnior (convocado), DJe 20/03/2012; AC 435397/RN. Rel. Des. Fed. Francisco Wildo, DJe 09/11/2010. 8. A jurisprudência do colendo STJ é pacífica na esteira de que é possível a majoração dos honorários advocatícios quando o valor arbitrado é irrisório. 9. In casu, a r. sentença fixou em R$1.000,00 o valor da verba honorária, (equivalente a 0,242% do valor do débito cobrado, que foi de R$449.659,00), quantia essa que é irrisória. Majoração dos honorários para R$11.2000,00 (cerca de 2,5% do valor discutido). 10. Apelação do IBAMA e remessa oficial não-providas. Apelação da autora provida. (TRF-5 - REEX: 46363320124058400Data de Julgamento: 28/05/2013, Terceira Turma)(destaquei)

Com efeito, o embargo da atividade da apelanete, embora justificado pela ausência de licença ambiental, em verdade, considerou a competência do órgão expedidor. Portanto, realmente não pode prevalecer o óbice à continuidade das atividades, sob pena de impor ônus severo demais à empresa que está acobertada pela devida licença ambiental.
Sobreleva ressaltar, ademais, que, no caso, o embargo da obra foi medida extrema, desarrazoada, desproporcional e desproposital, já que, uma vez que o empreendimento estava licenciado, constatando divergência na competência do órgão ou necessidade de complementação da licença, deveria, antes de embargar, notificar o empreendedor para lhe possibilitar a regularização. Esta é uma medida razoável, como já decidiu a Ministra Regina Helena Costa, em decisão monocrática, num caso semelhante, no REsp 1469226 AL 2014/0174892-6, publicado em 16/03/2018, senão, vejamos:
“[...] Não obstante a autora possuir, desde janeiro de 2008, licença ambiental de operação, deferida em seu nome por órgão ambiental da esfera municipal, que vem sendo renovada periodicamente, e que, na época da autuação, encontrava-se em vigor, eis que deferida em 15 de agosto de 2011, com validade de 6 (seis) meses, foi impedida de continuar suas atividades por ter sido autuada por agente ambiental do IBAMA, em 16.11.2011, por fazer funcionar estabelecimento de complexo turístico/gastronômico em área considerada de preservação permanente, em ilha lacustre, sem licença da autoridade ambiental competente. Em razão disso, o IBAMA lavrou o auto de embargo/interdição dessas atividades (no 387826) e o correspondente auto de infração (no 674580), imputando multa ao requerente no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 4. "O fato de o IBAMA gozar da prerrogativa de fiscalização dos atos praticados na seara ambiental não lhe atrai, indiretamente, o poder de desconstituir ou extrapolar a legitimidade das licenças ambientais conferidas por órgãos municipais ou estaduais, sem respeitar a garantia constitucional do devido processo legal" (trecho da sentença adotado como razões de decidir). 5. (...) "21. No caso, a postura mais razoável, antes de alguma medida restritiva, não seria de logo considerar o administrado como um infrator, mas sim exigir sua notificação prévia, até para lhe oportunizar eventual adaptação às exigências do órgão federal, preparar os documentos indispensáveis ao novo licenciamento ou, até mesmo, questionar administrativa ou judicialmente a exigência do IBAMA (destaquei)
Não bastasse, conforme noticiou a apelante, sobreveio documento novo, onde consta que se resolveu o conflito de competência que existia, haja vista que por meio do Ofício n. 701/SEMMADRS/CGMA/2016, o Município de Várzea Grande solicita delegação de competência ou ratificação das licenças prévias n. 01/2013 e de instalação n. 01/2013 (fl. 456), que foi acolhido pela SEMA.
Considerando, por fim, que a impetrante, ora apelante, estava exercendo suas atividades em obediência a todas as determinações legais quanto às licenças para funcionamento, inclusive a licença ambiental, sendo elas expedidas pelo Município de Várzea Grande, indubitavelmente, possuía direito líquido e certo, cujo amparo tem cabimento na ação mandamental, de forma que a reforma da sentença se impõe.
Isso posto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, no sentido de conceder a segurança pleiteada.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR